Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Nos ID:53598203 e 54757086, a COORPRE comunicou o pagamento dos precatórios expedidos em favor de MAGDA CRISTINA DE MELLO e LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA. Com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a presente execução em face de MAGDA CRISTINA DE MELLO e LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA. II. Antes de determinar a expedição de alvará de levantamento, junte o DF a planilha vindicada pelo SINDIRETA no ID: 55452674. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador